Tribunal: TJSP
Processo: 1000362-02.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – CUSTAS RECURSAIS NÃO RECOLHIDAS – GRATUIDADE INDEFERIDA – VÍCIO EM REQUISITO EXTRÍNSECO DO RECURSO
Tendo em vista que a comprovação do pagamento integral do preparo recursal é pressuposto extrínseco ao conhecimento do recurso e que o réu deixou de fazê-la, após indeferimento do pedido de gratuidade, imperioso o reconhecimento da deserção do recurso. Recurso não

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – CUSTAS RECURSAIS NÃO RECOLHIDAS – GRATUIDADE INDEFERIDA – VÍCIO EM REQUISITO EXTRÍNSECO DO RECURSO
Tendo em vista que a comprovação do pagamento integral do preparo recursal é pressuposto extrínseco ao conhecimento do recurso e que o réu deixou de fazê-la, após indeferimento do pedido de gratuidade, imperioso o reconhecimento da deserção do recurso. Recurso não conhecido (CPC, art. 99, §7o; CPC, art. 1.007).
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000159671
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000362-02.2017.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante ANDERSON
MARCELO GOMES SETUBAL, é apelada LIL - INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA
LTDA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1000362-02.2017.8.26.0224
APELANTE: ANDERSON MARCELO GOMES
APELADO: INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA
COMARCA: GUARULHOS
AÇÃO MONITÓRIA
JUÍZA SENTENCIANTE: DR. RODRIGO DE OLIVEIRA CARVALHO
(VH)
EMENTA
APELAÇÃO AÇÃO MONITÓRIA CUSTAS RECURSAIS
NÃO RECOLHIDAS GRATUIDADE INDEFERIDA VÍCIO
EM REQUISITO EXTRÍNSECO DO RECURSO
Tendo em vista que a comprovação do pagamento integral do
preparo recursal é pressuposto extrínseco ao conhecimento do
recurso e que o réu deixou de fazê-la, após indeferimento do
pedido de gratuidade, imperioso o reconhecimento da deserção do
recurso. Recurso não conhecido (CPC, art. 99, §7o; CPC, art.
1.007).
RECURSO NÃO CONHECIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. Sentença de fls.
fls. 210/213, cujo relatório se adota, que julgou PROCEDENTE a ação, constituindo de pleno
direito o mandado monitório em título executivo judicial, no valor de R$ 22.106,42 (vinte e
dois mil cento e seis reais e quarenta e dois centavos), com correção monetária e juros
moratórios a partir de nov/2016. Condenou o réu também ao pagamento das custas, das
despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre
o valor atualizado da obrigação.
O D. Magistrado a quo entendeu ser válido o contrato de corretagem,
devidamente celebrado entre as partes, de modo que julgou procedente a ação monitória.
Inconformado, o réu interpôs recurso de apelação (fls. 216/232).
Alegou, em suma, que não deve ser compelido a pagar a comissão de
corretagem, visto que não teve informação adequada acerca da sua cobrança no ato da
compra do imóvel. Requereu gratuidade da justiça.

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1000362-02.2017.8.26.0224
Houve contrarrazões (fls. 241/267).
Houve intimação para o réu instruir o pedido de gratuidade (fls. 272), porém,
não o fez (fls. 274/275).
A gratuidade da justiça fora indeferida (fls. 276/277), determinando a
intimação do réu para recolhimento das custas de preparo (fls. 278). O réu, contudo, não
efetuou o recolhimento.
O autor apresentou petição requerendo a deserção do recurso (fls. 287/289).
É o relatório.
O recurso não merece conhecimento.
O benefício da gratuidade foi indeferido por esta Desembargadora,
oportunidade em que foi concedido prazo de 5 (cinco) dias úteis para o recolhimento pelo réu
(CPC, arts. 99, § 7o e 1.007). O réu, contudo, quedou-se inerte, limitando-se a peticionar
intempestivamente informando que desejava recolher parceladamente as custas (fls. 280),
sendo intimado a parar imediatamente (fls. 284).
Em virtude de sua inércia, impõe-se a sanção de não conhecimento do
recurso, por deserção, visto que um dos pressupostos processuais extrínsecos
(recolhimento das custas de preparo) está ausente.
Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação. Majoro os
honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa (CPC,
art. 85, § 11).
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relatora